Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-10
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Habeas Corpus Criminal no 1012214-91.2021.8.11.0000
Paciente: RONALDO MOURA GARCIA
Impetrado: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WAGNER RICCI DA SILVA em favor de RONALDO MOURA GARCIA, em face de decisão proferida pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Afirma que a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, alegando que somente suas condições pessoais favoráveis não possuíam o condão para elidir a segregação, reiterando os fundamentos da decretação da prisão preventiva, quais sejam, conveniência da instrução processual, vez que o Paciente mora em estado diverso ao da suposta conduta delituosa, bem como a garantia da ordem pública, alegando que o tipo de ilícito que fora imputado ao Paciente, causa instabilidade no meio social, por ser propulsor de outros delitos.
Entretanto, aduz que a prisão preventiva do Paciente não deve perdurar, devendo ser concedido o wirt em favor do mesmo, em sede de liminar, e posteriormente quando do julgamento do presente remédio constitucional, vez que a medida adotada somente baseou-se na gravidade abstrata do delito.
Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para suspender os efeitos da decisão que negou a revogação da prisão em flagrante e converteu em preventiva do paciente nos autos de n. 1001378-96.2021.8.11.0020, em trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, e determinar a soltura do paciente Ronaldo Moura Garcia até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, aplicando se julgarem necessário medidas cautelar diversas a prisão.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista